Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ANTIGOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. ATUAIS POLICIAIS PENAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DURANTE O PERÍODO DE CURSO DE FORMAÇÃO PRESTADO PELA PARTE AUTORA. INCABÍVEL A CONTAGEM DE PERÍODO DE CURSO DE FORMAÇÃO COMO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO CASO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FASE DE INSTRUÇÃO E ETAPA FINAL DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte recorrente sustenta que foi aprovada no concurso público para o cargo de agente penitenciário do Distrito Federal, sendo convocada para o curso de formação da referida carreira. Afirma que o curso de formação teve carga horária de 420 horas, representando o equivalente dois inteiros e cinco oitavos meses de dedicação exclusiva à aquisição de expertise para o exercício de função pública. Alega a inocorrência de pagamento de ajuda de custo como contrapartida à sua abnegação ao múnus público exercido durante o curso de formação, resultando em enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação antijurídica e rechaçada pelas normas vigentes no país. Pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 7.146,56 (sete mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período dedicação exclusiva ao curso de formação de agente penitenciário do Distrito Federal; e a determinação de reconhecimento do período do curso de formação para a contagem de tempo previdenciária.
3. Inicialmente, ressalta-se que, em razão dos ditames da Emenda Constitucional n.o 104/2019, e da nova redação dada ao artigo 144, inciso VI, da CRFB/1988, os cargos de agentes penitenciários e equivales foram transformados em cargos de policiais penais.
4. Conforme a nova Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 104/2019 ao artigo 21, inciso XIV, da CRFB/1988, compete à União organizar e manter a a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
5. Contudo, na hipótese em tela o curso de formação da parte autora ocorreu no ano de 2017 (ID 17213530 - Pág. 70).
6. Desse modo, salienta-se que, na época do curso de formação em evidência, a Lei n.o 4.878/1965, atinente aos policiais civis da União e do Distrito Federal, não se aplicava à parte autora.
7. Frisa-se, ainda, a revogação pela Medida Provisória n. 632/2013, posteriormente convertida na Lei n. 12.998/2014, do Decreto-Lei n.o 2.179/1984, o qual regulamentava a Lei n.o 4.878/1965 e previa que o candidato submetido a curso de formação das Policiais Civis da União e do Distrito Federal receberia 80% (oitenta por cento) do vencimento.
8. Ademais, não obstante o artigo 12 da Lei n.o 4.878/1965 estabeleça a contagem do curso de formação como efetivo exercício para fins de aposentadoria aos policiais civis da União e do Distrito Federal, a legislação vigente à época do curso de formação impede a aplicação de tal regra ao caso em pauta.
9. Já a previsão de pagamento de auxílio financeiro durante período de programa de formação, no valor de cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo, na forma do artigo 14 da Lei n.o 9.624/1998, é aplicável aos candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal.
10. Da mesma maneira, o §2o do artigo 14 da Lei n.o 9.624/1998, o qual estabelece a contagem do tempo destinado ao programa de formação como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, aplica-se aos candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal.
11. Incabível, portanto, a concessão do referido auxílio financeiro e a contagem do período de curso de formação como tempo de serviço para fins previdenciários, com fundamento na Lei n.o 9.624/1998, haja vista a aprovação da parte autora em cargo público distrital.
12. Nesse sentido: “[...] II. A carreira de Agente de Atividades Penitenciárias (vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal) é regida pela Lei n. 3.669/2005, a qual disciplina, em seu Art. 10, que "os integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias são submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de que trata a Lei Federal n. 8.112 de 11 de dezembro de 1990, recepcionada pela Lei Distrital n. 197, de 4 de dezembro de 1991, e legislação superveniente" . Nesse viés, a partir da edição da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, aplicam-se subsidiariamente as normas ali previstas à carreira em análise. III. Entrementes, é de se pontuar que a específica legislação de regência não traz qualquer dispositivo a prever o direito ao recebimento de auxílio financeiro aos agentes penitenciários durante curso de formação. IV Nesse contexto, inviável a aplicação analógica da Lei 9.624/1998, porquanto tal ordenamento se refere, nesse particular, a candidatos aprovados em concurso público para provimento em cargo na Administração Pública Federal [...].” (TJDFT - Acórdão 1168005, 07270744120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Segundo o enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
14. Com efeito, aplicando-se as regras vigentes a época do curso de formação da parte autora e o princípio da estrita legalidade, incabível a condenação do réu ao pagamento de auxílio financeiro, bem como à obrigação de promover a contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, referentes ao período de curso de formação prestado pela parte autora.
15. Por fim, embora seja evidente a obrigação de pagamento de auxílio e de contagem de tempo de serviço quando há previsão legal, inexiste enriquecimento ilícito da administração pública na situação em pauta, pois, o curso de formação foi uma fase de instrução aos candidatos e etapa final concurso (ID 17213525 - Pág. 2).
16. Destarte, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Irretocável a sentença vergastada.
17. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, no caso, seria exorbitante, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse cenário, revela-se cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.999/1995), estes fixados em R$400,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.